Tribunal: TJES
Processo: 0000446-37.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-37.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANETE SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000446-37.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANETE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
ANETE SENA
,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença que
a
condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
14

(
q
uatorze
) anos
e 0
7
(
sete
) meses
de reclusão e multa, para cumprimento no regime
inicialmente
fechad
o
.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de maio de 2022, a denunciada com vontade livre e consciente, tinha em depósito para expor à venda drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 313 (trezentos e treze) pinos de cocaína e 07 (sete) buchas de maconha, uma quantia em dinheiro de R$ 11.471,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais), diversos pinos de plástico para embalo e comercialização de entorpecentes, 03 (três) celulares e 01 (uma) motocicleta com restrições administrativas, conforme auto de constatação provisório de fls. 31.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local descritos, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão de n° 0000444-67.2022.8.08.0065, a Polícia Militar se dirigiu até o endereço acima descrito e, ao realizarem o cerco e chamarem pelos residentes da moradia, foi observado que a denunciada Janete foi até a janela da cozinha e arremessou um objeto.

Diante de tal demora em serem atendidos, os militares, para evitar qualquer possível fuga ou desfeita de materiais ilícitos, arrombaram a port. durante a busca domiciliar foi encontrada a quantia em dinheiro de R$ 11.471,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais), 313 (trezentos e treze) pinos de cocaína, 07 (sete) buchas de maconha, diversos pinos de plástico para embalo e comercialização de entorpecentes, 03 (três) celulares e 01 (uma) motocicleta com restrições administrativas.

Posteriormente, o objeto arremessado pela janela foi identificado como um pote contendo 272 (duzentos e setenta e dois) pinos de cocaína (...)".

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a redução da pena-base para o mínimo legal
. Pleiteia ainda,

a
aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.
Postula ainda, a alteração do regime prisional imposto com a concessão da prisão domiciliar.
Ao final, pugna pela isenção das custas processuais.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça A
d
onias Zam
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl. 32, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fi. 34 e, demais provas co
ntidas nos autos.

A
ré ao ser interrogada negou a propriedade do entorpecente apreendido, confessando apenas ser proprietária do dinheiro, alegando que era oriundo de pensão alimentícia.

A autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos policiais militares Jair Cremasco Neto e Wellington da Silva Soares, que em juízo, disseram:

"(...) declarou que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da ré, diante da demora em atendê-los, adentrarani no quintal da casa, quando viu a ré arremessando pela janela da cozinha algum objeto. Após dominarem a situação, voltou ao quintal e encontrou um pote contendo pinos de cocaína dentro. Informa que no interior da residência, ao serem efetuadas as buscas, encontraram mais drogas enroladas na cortina e muito dinheiro. No local da busca, haviam mais pessoas, porém, a ré assumiu toda a propriedade das drogas e objetos apreendidos. Que tem conhecimento que grande parte da família da ré é envolvida com tráfico de drogas e que a família Sena é um dos maiores grupos de venda de drogas deste município. Lidas as declarações prestadas em sede policial de fis. 20/21, o depoente confirma os seus termos e, também confirma como sendo sua a assinatura ali aposta. Quanto ao objeto arremessado pela janela, o depoente reafirma que visualizou quando aconteceu. No dia dos fatos, o depoente afirma que haviam mais pessoas na residência, seu companheiro, uma filha e um outro casal e que não sabe de qualquer atividade lícita praticada pela ré (...)". (CB/PM Jair Cremasco Neto).

"(...) O depoente informou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão e que ao realizarem buscas no interior da residência, encontrou nos nós das cortinas, as drogas descritas nos autos e, foi o Cabo Cremasco quem viu a ré jogando o pote com os pinos de cocaína pela janela e também quem encontrou a quantia em dinheiro apreendida. Ao serem lidas as declarações prestadas em sede policial (fis. 18/19), o declarante confirma os seus termos, bem como confirma a assinatura ali aposta (...)". SD/PM Wellington da Silva Soares

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo policia
l
militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que a acusada restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado,
o magistrado valorou negativamente
todas
as circunstâncias judiciais da ré,

impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...)
.V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

“
(...). 3. “Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal.” (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).”

Relativamente, ao pedido da recorrente de fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, ressalto que para aplicação de referida norma, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo
que foi apreendido em poder d
a
acusad
a
grande quantidade de entorpecentes, o que demonstra de forma clara que
a
mesmo se dedica às atividades crimino
sas.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, ,Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Na mesma linha se manifestou
a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“diante da comprovação da dedicação da ré às práticas delitivas, não é possível aplicar a referida causa de diminuição de pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais”.

Mantida inalterada
a pena corpórea, descabido o pleito de modificação do regime prisional imposto.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais, deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000446-37.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANETE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
3
.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 4.
O
s pleitos de isenção das custas processuais, dever
á
ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.